Tribunal: TJES
Processo: 5001396-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA ALMEIDA DE PAULO ROZADO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. AL
EGA A PARTE AUTORA QUE ACREDITAVA ESTAR FINANCIANDO UM VEÍCULO PESADO PARA TRABALHAR COMO AGREGADO A UMA EMPRESA, MAS, NA REALIDADE, TRATAVA-SE DE UM CONSÓRCIO. ELA INFORMA QUE, NA ÉPOCA DOS FATOS, SUA MÃE FALECEU E QUE, NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, ESTAVA ABALADA PSICOLOGICAMENTE. ALÉM DISSO, RECLAMA QUE, AO ANALISAR O TERMO, CONSTATOU VÍCIOS, COMO A FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BEM A SER CONTEMPLADO, COMO MARCA, MODELO E ANO, BEM COMO O VALOR A SER NEGOCIADO. POR NÃO TER SIDO CONTEMPLADA, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. A AUTORA BUSCA, EM SÍNTESE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CANCELAMENTO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO, NO MONTANTE DE R$22.511,00, SEM A NECESSIDADE DE SORTEIO PARA A DEVOLUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A PROCE
DÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, EIS QUE A AVENÇA
NÃO FORA PREVIAMENTE CANCELADA
. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$180.000,00. LOGO, O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)